Tribunal: TJSP
Processo: 1501689-36.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – Afastamento da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 – Necessidade – Acusados que se encontravas diretamente envolvido com a traficância de grande monta - Fixação do regime inicial fechado – Cabimento – Substituição que não se mostra socialmente recomendável - Recurso provido.